Tribunal: TJES
Processo: 0002142-57.2015.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002142-57.2015.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO AMADO

APELADO: LUZIA DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE BEM PELO INVENTARIANTE. CABIMENTO.

1. É inviável a expedição do formal de partilha em nome de terceiro. Art. 655, do CPC.

2.
O
inventariante
pode alienar bem
do espólio visando à satisfação dos interesses da unidade, mediante autorização judicial (alvará), atendidos os requisitos legais e com o recolhimento dos respectivos tributos devidos. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002142-57.2015.8.08.0032

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA JOSE RIBEIRO AMADO

ADVOGADO : TATIANA MENEQUINI LIMAS - OAB ES23223-A

RECORRIDO : LUZIA DA CONCEICAO RIBEIRO

MAGISTRADO : LARA CARRERA ARRABAL KLEIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

MARIA JOSE RIBEIRO AMADO, inventariante do espólio de Luzia da Conceição Ribeiro, interpôs Apelação Cível em face do capítulo da r. sentença que indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha em nome do comprador do imóvel objeto da divisão.

Aduziu, em síntese, que: (i) se trata do único bem imóvel objeto do inventário; (ii) o valor da venda do imóvel já foi dividido por todos os herdeiros, com o respectivo recolhimento do tributo; (iii) inexiste prejuízo ao deferimento do pleito; (iv) o comprador se compromete ao pagamento do imposto de transferência devido ao Município.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) foi devidamente recolhido nos autos, com aquiescência da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme fls. 167 e seguintes.

Os herdeiros não se opuseram à venda do único bem imóvel que compõe o inventário, tendo recebido, cada um, a respectiva quota-parte.

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654 ,
receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem
e um
formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças:

I - termo de inventariante e título de herdeiros;

II - avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro;

III - pagamento do quinhão hereditário;

IV - quitação dos impostos;

V - sentença.

Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado.

Logo, o formal de partilha não pode ser expedido em nome de terceiro, constituindo documento destinado exclusivamente aos herdeiros.

De todo modo, vejo que o interesse manifestado neste recurso pode ser alcançado de maneira diversa.

O art. 619, I, do CPC prescreve,
verbis:

Art. 619.
Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie
;

Sobre o tema, destaco precedentes do c. STJ, os quais esclarecem a possibilidade de o inventariante proceder à alienação de bem do espólio, inclusive quando exista objeção injustificada dos demais herdeiros, visando à satisfação dos interesses da unidade. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERMUTA DE IMÓVEIS. VALIDADE DO NEGÓCIO REALIZADO PELO INVENTARIANTE COM ALVARÁ JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram que, uma vez negociado o imóvel litigioso com base em alvará judicial expedido nos autos de inventário, não há impropriedade na alienação realizada pelo inventariante, considerando que o negócio jurídico não apresentou defeitos de forma, nem se demonstrou vício de consentimento. 2. As circunstâncias fáticas retratadas no acórdão recorrido não podem ser revistas no âmbito estreito do recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. "
Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada" (REsp 972.283/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe de 15/04/2011).

4. No caso concreto,
ao autorizar a alienação, o juízo do inventário ouviu os interessados e ponderou que, mesmo com falta de consenso, mas diante da falta de demonstração de prejuízo, a venda seria benéfica ao espólio.

5. Na linha dos precedentes desta Corte, não há de ser declarada a nulidade se não houver a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 232.146/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS. OBJEÇÃO INJUSTIFICADA. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. PROCURADORES DIFERENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas.

2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado.

3. Recurso especial provido em parte.

(REsp n. 972.283/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS DO ESPÓLIO. ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE DE ALIENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Em se tratando de alienação de bem imóvel inventariado torna-se imprescindível, como visto, (i) a necessidade da venda do imóvel inventariado; (ii) a aquiescência dos demais herdeiros e (iii) a expedição de alvará judicial que viabilize o ato. 2. A jurisprudência é no sentido de ser possível a alienação de bem de espólio caso oposta objeção injustificada por um dos herdeiros – “Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada”
. (AgInt no AREsp 232.146/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 3. A despeito da impossibilidade imediata de alienação do bem imóvel pertencente ao espólio, nada impede o processamento do pedido de expedição de alvará previsto no inciso I, do art. 619, do CPC e, por certo, atendidos os requisitos legais, seja permitido a alienação do mencionado bem. 4. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (Data: 13/Sep/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000506-57.2021.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – ESPÓLIO - ALIENAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA – REGRA DO ARTIGO 619, I, DO CPC – AQUIESCÊNCIA DO AGRAVADO QUANTO A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao observar com cautela os contornos da lide em apreço observo que o fundamento encampado pela decisão recorrida, em relação à venda do imóvel localizado em Guarapari, não se sustenta, diante da inexistência do pedido de apropriação dos valores objeto da alienação, já que os recorrentes pugnam pelo depósito dos valores em uma conta judicial, devidamente corrigidos, em contradição a exposição do bem ao transcurso do tempo sem a efetiva utilização – ao contrário, gerando mais custos ao espólio. 2-
A pretensão do recurso, com o qual anuiu o agravado, adequando a redação do artigo 619, I, vigente no atual momento processual, não extrapola a cautela que deve guardar o inventariante que, como dito na regra legal, tem o dever de zelar pelos bens como se fossem seus, o que, dentro do contexto narrativo e das formulações expostas, está subsumida ao texto normativo.
3- Dessa forma,
vê-se presente todos os requisitos aptos a autorizar a venda do referido bem, a saber a necessidade, a urgência, a avaliação do bem e a anuência das partes, devendo o valor ser depositado em conta judicial para que, posteriormente, seja recolhido o devido imposto
. 4 - Por outra via, quanto ao pedido de alteração societária, de modo a transferir as cotas pertencentes ao Espólio aos demais sócios, ora agravantes, entendo que não merece reforma a decisão recorrida. Explico. Ao observar os contornos da lide em apreço, vejo que agiu com a devida cautela o magistrado ao consignar que a ação de inventário é una e indivisível, devendo ser regularizada as pendências, especialmente a habilitação de todos os herdeiros e interessados e a necessidade de regularização da apuração de haveres da empresa, além de apontar litígio existente entre os herdeiros e o viúvo da de cujos. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 09/Feb/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5006037-27.2021.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa maneira, considerando a possibilidade de alienação de bem pelo inventariante e, no caso em apreço, comprovada a aquiescência dos demais herdeiros quanto à venda e, ainda, o respectivo recolhimento do tributo estadual devido na demanda em apreço, não vejo óbice a que seja expedida autorização judicial para a alienação do imóvel.

Assim, atendidos os requisitos legais - que deverão ser submetidos ao juízo de origem -, deve ser expedido o respectivo alvará judicial (autorização) para a venda do bem, ressalvada em especial a necessidade de recolhimento do tributo municipal devido pela transferência de domínio e, posteriormente, a expedição do formal de partilha para o encerramento do inventário.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)